Tribunal: TJMT
Processo: 0003588-57.2015.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003588-57.2015.8.11.0050
Recorrente: José Thomé Prediger
Recorrido: Airton Nicoletti
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Thomé Prediger, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100751488):
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleticontractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão do prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato.
O adimplemento substancial somente se caracteriza quando o pagamento é significativo, de modo a se aproximar da quantia final a ser adimplida, o que impossibilitaria a resolução contratual, o que não ocorreu na hipótese.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”.(N.U 0003588-57.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109415499.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimentoà apelação proposta por José Thomé Prediger, mantendo, assim, a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, lucros cessantes e reintegração de posse que lhe move Airton Nicoletti, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, reintegrando o autor na posse do imóvel e condenando o réu ao pagamento das perdas e danos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 17 do CPC, ao argumento de que “o Recorrido AIRTON NICOLETTI já não tinha mais a titularidade do imóvel rural quando entrou com a presente demanda, de modo que, além de ser parte manifestamente ilegítima para a causa, também não possui interesse processual”.
Suscita afronta aos artigos 337, IX, e §5o, e 485, VI, e §3o, do CPC, os quais permitem que“o Tribunal conheça, EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, das condições da ação – v.g., legitimidade e interesse processual – em razão de serem MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA”.
Argui contrariedade ao artigo 493 do CPC, pois “ a proibição de alteração do pedido e da causa de pedir não exclui a alegação de uma causa superveniente”.
Recurso tempestivo (id 113811984) e preparado (id 116089495).
Contrarrazões no id 114828485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar que “o fato novo pode ser alegado em Embargos de Declaração, mormente quando tiver por objeto omissões relevantes do v. acórdão embargado que, com a devida vênia, não se apercebeu de que, no curso da lide, o Autor da ação, ora Recorrido, perdeu a titularidade do imóvel alienado e, em razão disso, também perdeu a legitimidade e o interesse processual de pleitear a devolução de um imóvel rural que não é mais seu”!
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ocorrência de fato novo, o qual deu causa à ausência superveniente de legitimidade ativa (matéria cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição), o que foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça